Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDÍCIOS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo os indícios circunstâncias conhecidas e provadas através das quais se chega, por indução, ao conhecimento de outra circunstância é possível emitir decreto condenatório, sobretudo quando os indícios forem veementes e suficientes (inteligência do artigo 239 do Código de Processo Penal – CPP).
2. Não existindo provas de que o acusado estava na companhia de terceiro (artigo 156, caput, do CPP), que dirigia o veículo automotor, conclui-se que o acusado, no momento da abordagem policial, estava sozinho, conduzindo o veículo, ou logo após tê-lo colidido, sob o efeito de álcool, circunstância provada a partir do depoimento do acusado e dos policiais.
3. No caso, a conclusão obtida também leva em consideração parte da narrativa do réu, quando disse que colidiu com o veículo, tendo isso sido confirmado por intermédio das demais provas. A partir de tal constatação conclui-se que era o acusado que estava na condução de seu veículo (em estado de embriaguez, comprovado por intermédio da própria narrativa do réu, dos policiais e do Auto de Constatação emitido pelo órgão de trânsito, extraindo-se dos sinais apresentados pelo réu no momento da abordagem) e não outra pessoa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.